Tribunal: TJDFT
Processo: 0726479-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR COMUM ENTRE AS AÇÕES. CONFIGURAÇÃO. REMESSA AO JUÍZO PREVENTO.

1. Na hipótese em exame, ao menos a discussão sobre entrega do cadastro técnico as built é causa de pedir comum entre as ações, resultando no reconhecimento da conexão.

2. Sobre o tema em análise, o c. Superior Tribunal de Justiça, em análise de processo similar ao requerimento nesse recurso, decidiu, citando a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco, que “ocorre conexidade quando duas ou várias causas tiverem por objeto o mesmo bem da vida ou forem fundadas no mesmo contexto de fatos” (REsp n. 967.815/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/8/2011, DJe de 5/9/2011).

3. Recurso conhecido e não provido.